Tribunal: TJMT
Processo: 1019754-43.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019754-43.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP - CNPJ: 15.044.308/0001-06 (EMBARGADO), PAULO INACIO DIAS LESSA - CPF: 188.183.408-59 (ADVOGADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), RICARDO FRANCISCO DIAS DE BARROS - CPF: 022.125.021-25 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CX CONSTRUCOES LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1019754-43.2016.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE” onde litiga ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 87776495 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 89158450 que o embargado foi devidamente intimado para realizar a movimentação do processo e requerer o que bem entendesse a respeito do imóvel penhorado, mas mesmo assim se quedou inerte como se pode ver nos autos.

Aduz demonstrado o desinteresse do autor e seus patronos em movimentar o processo como bem requeresse, o Juiz prolatou sentença julgando o processo extinto por abandono de causa do Embargado e seus patronos.

Sustenta que não pode prosperar o pedido de reforma de sentença, por não ter cabimento algum, nem mesmo serem plausíveis as alegações apresentadas pelo Patrono do Recorrente, porque mais uma vez não pode tentar o patrono se eximir de sua responsabilidade.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de ação de “Ação Execução de Titulo Extrajudicial” ajuizada por ARGIBLOCOS INDUSTRIA CERAMICA LTDA – EPP, doravante denominada recorrente, em face da empresa CX CONSTRUCOES LTDA, doravante denominada recorrida.

O juiz aquo julgou extinto o presente feito pelo abando da causa.

Compulsando as provas carreadas nos autos, verifico sob ID. 83679499 termo de penhora de um bem imóvel realizada e certificada pela Gestora Judiciária da vara de origem dos autos.

Verifico também a existência de mandado de intimação devidamente assinado sob ID. 83679508 determinando que o exequente/recorrente desse andamento no feito, no mesmo espeque, sob ID. 83679510 consta certidão de transcurso de prazo da referida intimação, motivo pelo qual o magistrado de piso julgou extinto o feito por abandono de causa.

Inconformado com a sentença manifestou o apelante seu desejo de recorrer, buscando, em suas razões recursais a reforma da sentença hostilizada, a fim de que seja reformada diante do já constrito imóvel nos autos.

A questão cinge-se ao interesse de agir. Este, por sua vez, está ligado ao binômio necessidade/utilidade em procurar a chancela do Poder Judiciário.

O Código de Processo Civil em seu art. 3o dispõe que o interesse de agir se define como a necessidade que deve ter o titular do direito de servir-se do processo para obter a satisfação do seu interesse material, ou para, por meio dele, realizar o seu direito. É o caso presente nos autos.

Imprescindível ressaltar que houve a penhora de bem (ID. 83679499) e não houve, até a sentença de extinção, qualquer deslinde inerente a tanto. Com efeito, não há, nos autos, qualquer providência tomada no sentido de proceder o leilão do bem penhorado, ou mesmo sua adjudicação, fato este que não depende somente do credor.

O caso não se refere a falta de bens passíveis de penhora. De fato, houve a garantia do juízo.

Assim, necessário que se prossiga com o feito para que seja avaliada a penhora realizada, posto que a satisfação do débito é o fim que se destina o processo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ABANDONO DE CAUSA - DECRETAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - EXECUÇAO EMBARGADA - BENS PENHORADOS NOS AUTOS. É necessário para que seja extinta a execução por abandono unilateral a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de 48 horas e, requerimento da parte ré, conforme súmula n. 240 do STJ, para os casos de execução embargada, sendo defeso ao magistrado extinguir o feito executivo de ofício. Não é o caso de extinção da execução, na forma do art. 267, inc. III do CPC, sem que antes seja realizada a hasta pública de bens penhorados ou tenha havido sua desconstituição. Sentença cassada com remessa dos autos ao juízo de origem para continuidade do feito.” (TJ-MG - AC: 10686010076723001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/12/2015, Data de Publicação: 15/12/2015).

Destarte, não há dos autos, qualquer manifestação de desinteresse na manutenção da penhora ou mesmo sua desconstituição. Portanto, sem amparo jurídico a extinção do feito com base em desídia do credor ou mesmo sob o argumento de interesse de agir.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para cassar a sentença de 1o grau, determinando que os autos voltem à origem de modo a dar prosseguimento normal ao feito.

É como voto.”

Imprescindível ressaltar que houve a penhora de bem e não houve, até a sentença de extinção, qualquer deslinde inerente a tanto. Com efeito, não há, nos autos, qualquer providência tomada no sentido de proceder ao leilão do bem penhorado, ou mesmo sua adjudicação, fato este que não depende somente do credor.

Não há dos autos qualquer manifestação de desinteresse na manutenção da penhora ou mesmo sua desconstituição. Portanto, sem amparo jurídico a extinção do feito com base em desídia do credor ou mesmo sob o argumento de interesse de agir.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021